Tribunal: TJSP
Processo: 1509845-81.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Versão dos guardas civis em harmonia com o conjunto probatório produzido. Quantidade expressiva de droga, caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico e

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Versão dos guardas civis em harmonia com o conjunto probatório produzido. Quantidade expressiva de droga, caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico e balança de precisão revelaram a destinação mercantil das substâncias. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Pena-base exasperada na fração de 1/5. Redução para o mínimo legal. Bis in idem caracterizado. Dupla valoração da quantidade e da natureza da droga na primeira e última fase do cálculo dosimétrico. Basilar reconduzida ao mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes. Requerimento defensivo de redução da pena pelo privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da lei de drogas. Não acolhimento. Elementos probatórios produzidos no contraditório revelaram habitualidade na referida atividade ilícita. Abrandamento do regime prisional. Acolhimento. Regime semiaberto mostra-se mais adequado e proporcional. Inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Pedido de prisão domiciliar que deve ser endereçado ao Juízo das Execuções Penais.
Recurso parcialmente provido.